Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-13.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711875-13.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ADAILTON GUEDES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal em desfavor da decisão que deixou de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 22305328. Consoante ID 26469556, a Excelsa Corte entendeu não ser cabível a aludida reclamação e negou provimento ao agravo regimental manejado pelo reclamante (trânsito em julgado certificado em 4/6/2021 - ID 26469557), in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 988, § 5o, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. II – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. III – Agravo regimental a que se nega provimento. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com posterior remessa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal